Tribunal: TJMT
Processo: 1014292-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014292-19.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ALEXANDRE AUGUSTIN registrado(a) civilmente como ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (EMBARGANTE), LOUIZE HONORATO DE FREITAS - CPF: 438.972.311-15 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ANA ALVES DE CARVALHO registrado(a) civilmente como ANA ALVES DE CARVALHO - CPF: 823.649.071-87 (EMBARGADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (EMBARGADO), SEBASTIAO CARVALHO BASTOS FILHO - CPF: 172.444.391-72 (EMBARGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (ADVOGADO), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito

civil e processual civil
.
Embargos de declaração em
agravo de instrumento
.

Recuperação judicial
.

Arresto de grãos.
Omissão.

Rediscussão de matéria.
Prequestionamento.

Embargos rejeitados
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos
contra acórdão que, em Agravo de Instrumento, negou provimento ao recurso e manteve decisão que preservou a constrição de grãos objeto de arresto decretado em incidente cautelar, no âmbito de recuperação judicial, sob o fundamento de inexistência de essencialidade do bem e de anterioridade da constrição em relação ao deferimento do processamento
recuperacional
.

II. Questão em discussão

2.
A
questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão apta a justificar a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração têm finalidade restrita à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.
O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente as questões essenciais ao julgamento, adotando fundamentos claros
quanto à ausência de essencialidade dos grãos e à anterioridade da constrição em relação ao deferimento da recuperação judicial.

5.
A adoção de fundamento jurídico idôneo e suficiente implica rejeição lógica das teses incompatíveis com a conclusão adotada, sendo desnecessária a análise individualizada de todos os argumentos ou a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.

6.
A insurgência dos embargantes revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, não caracterizando omissão sanável por meio de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Embargos rejeitados
.

Tese de julgamento:
“1.
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revisão da interpretação jurídica adotada pelo colegiado.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.022 e art. 1.025; Lei n. 11.101/2005,
arts
. 6o, 49, caput e § 3o, e 59.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, ED 1032143-08.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025; TJMT, ED 1022200-30.2025.8.11.0000, Rel.a Des.a Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 09.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeir
a Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
embargos de declaração opostos
por
Espólio d
e Alexandre Augustin
e
Louize
Honorato De Freitas

contra acórdão proferido por esta
Primeira
Câmara de Direito
Privado
, no julgamento do
A
gravo de Instrumento

n.

1014292-19.2025.8.11.0000
,

nos autos d
e Habilitação de Crédito

n.

0000538-28.2019.8.11.0003
, em trâmite no Juízo da
4
a
Vara
Cível

da Comarca de
Rondonópolis
/MT, que, à unanimidade,

negou prov
i
mento ao recurso interposto pelos

embargante
s
, mantendo a decisão
que

indeferiu o pedido para que os embargados entregassem 5.936,40 sacas de milho de 60kg ou o depósito judicial do valor correspondente, segundo a cotação atual do CEPEA/ESALQ.

Nas
razões recursais
,
os

embargante
s

aponta
m
omiss
ões
n
o acórdão, pois não enfrentou os argumentos defensivos apresentados
quanto
ao marco temporal relevante para a consolidação do arresto; à aplicação dos
arts
. 6o, 49,
caput
, e 59 da Lei n
.
11.101/2005; à competência do juízo universal; à alegada violação ao princípio do
par conditio
creditorum
; e à ausência de apreciação dos pedidos de restituição das sacas ou conversão em perdas e danos.

Diante disso
,
postulam pelo

acolhimento

d
os embargos para sanar
os vícios
apontad
os
, c
om a atribuição de efeitos infringentes,
a fim de determinar
“
a

devolução das 5.936,40 sacas de milho de
60kg
, ou o depósito judicial do valor correspondente

considerando a cotação atual do CEPEA/ESALQ
”

e para fins de prequestionamento das matérias e dispositivos legais invocados

(ID.
328445392
).

Nas contrarrazões, os
embargado
s

sustentam
a higidez da decisão recorrida, afirmando que houve análise exaustiva da controvérsia, notadamente quanto à natureza não essencial dos grãos (soja e milho) como bens de capital e à anterioridade do arresto em relação ao deferimento da recuperação judicial
.
Argumenta
m
que o recurso visa meramente à rediscussão de matéria já decidida, configurando intuito manifestamente protelatório, razão pela qual pugna pelo não conhecimento ou rejeição dos embargos, com a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC e o afastamento do efeito interruptivo do prazo recursal (art. 1.026, §1o, do CPC
) –
(ID.
331174858
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se
pela rejeição dos embargos opostos
(ID.
339873352
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Dessume-se dos autos que
os
embargante
s

Espólio d
e Alexandre Augustin
e
Louize
Honorato De Freitas

manej
aram

recurso de
Agravo de Instrumento
contra a
decisão
proferida pelo Juízo da
4
a
Vara
Cível
da Comarca
de
Rondonópolis
/MT.

A
Primeira

Câmara de Direito
Privado
,
sob relatoria
do Des.
Sebastião Barbosa Farias
, julgou, à unanimidade,
no dia
31
de
outubro

de 2025,
pelo
não
provimento ao recurso interposto pel
os

embarga
nte
s (ID.
325882879
)
,
nos termos da seguinte ementa:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCIDENTE (CAUTELAR DE ARRESTO DE GRÃOS). HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. ESSENCIALIDADE DE PRODUTOS AGRÍCOLAS. GRÃOS DE SOJA INAPLICABILIDADE DO ART. 49, § 3o, DA LEI 11.101/2005. BENS NÃO QUALIFICADOS
COMO DE CAPITAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. ENCERRAMENTO DO “STAY PERIOD”. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida que não reconheceu a essencialidade dos grãos produzidos pelos
recuperandos
(soja), mantendo-se a constrição.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se produtos agrícolas, como soja, podem ser considerados bens de capital essenciais para fins de proteção conferida pelo art. 49, § 3o, da L. 11.101/2005; e (
ii
) submissão ou não do crédito à recuperação judicial.

III. Razões de decidir

3. Os grãos de soja, por sua natureza fungível, consumível e destinação comercial imediata, constituem o
produto final
da atividade empresarial desenvolvida pelo produtor rural, não se enquadrando no conceito técnico-jurídico de "bens de capital", que pressupõe instrumentalidade e permanência no processo produtivo, características próprias de máquinas, equipamentos e veículos.

4. O Superior Tribunal de Justiça, em jurisprudência consolidada, adota interpretação objetiva e restritiva da norma excepcional, limitando a proteção aos bens de capital que se
encontrem
em poder do devedor e sejam efetivamente utilizados no processo produtivo, sendo inviável ao juízo
recuperacional
cogitar da essencialidade de bens que não ostentam, previamente, a qualificação de capital.

5. Tendo já ultrapassado o período de blindagem, não há falar em impossibilidade de constrição dos grãos, ressaltando-se a ausência da essencialidade.

6. Em razão do deferimento do processamento da recuperação ter ocorrido posteriormente ao ajuizamento da cautelar e à determinação e cumprimento do arresto, não há submissão ao plano de recuperação judicial homologado.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Produtos agrícolas, como grãos de soja, não se enquadram no conceito de 'bens de capital essenciais' previsto no art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005, por constituírem o
produto final
da atividade empresarial, desprovidos das características de instrumentalidade e permanência no processo produtivo.
2
. Em razão de ter sido ultrapassado o prazo de blindagem, mostra-se viável a constrição dos bens, ressaltando-se a ausência de essencialidade dos grãos arrestados. 3. Tendo em vista que o
deferimento do processamento da recuperação ocorreu posteriormente ao ajuizamento da cautelar e à determinação e cumprimento do arresto, não há submissão ao plano de recuperação judicial homologado.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005, art. 49, § 3o. Lei 8.929/1994, art. 11; Lei 14.112/2020, art. 4o.

Irresignad
os
,
os
embargante
s

manejaram
o presente recurso apontando omiss
ões
no acórdão embargado.

Com a detida análise das alegações trazidas e com o revolvimento do acórdão embargado, verifico que a pretensão
recursal

não
merece acolhimento
.

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

“Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento
;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
”

A jurisprudência
pátria
consolidada é firme no sentido de que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já decidida, devendo limitar-se às hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não obstante as alegações dos embargantes
, verifica-se
do acórdão embargado que, ao negar provimento ao agravo,
enfrentou de forma suficiente a
controvérsia posta, firmando entendimento no sentido
da inaplicabilidade do regime
recuperacional
à constrição questionada, com base em fundamentos jurídicos
suficientes e coerentes.

Consta expressamente do acórdão que o arresto deve ser mantido pelas seguintes razões:
“Primeiro, porque os grãos arrestados não podem ser classificados como bens de capital essenciais à atividade empresarial. Assim, o Juízo da recuperação não pode interferir na sua essencialidade; segundo, porque já foi ultrapassado, de há muito, o período de blindagem, não havendo falar em impossibilidade da constrição. E terceiro, porque o deferimento do processamento da recuperação deu-se posteriormente ao ajuizamento da cautelar e à determinação e cumprimento do arresto.”
(ID.
325882879
).

A linha adotada por este Colegiado foi no sentido de que
os grãos objeto da constrição não se qualificam como bens de capital essenciais à atividade empresarial; o arresto foi determinado e efetivado em momento anterior ao deferimento do processamento da recuperação judicial; e
,
em razão dessas premissas, não se opera a submissão da constrição aos efeitos do plano de recuperação judicial.

A partir desse raciocínio,
esta e. Câmara
adotou fundamento jurídico bastante para sustentar a conclusão pelo não provimento do recurso, afastando, ainda que de forma implícita, as teses relacionadas à incidência
dos
arts
.
6o, 49 e 59
da Lei n.
11.101/2005, à competência do juízo universal, à novação do crédito e à alegada violação ao princípio da igualdade entre credores.

C
onstou do voto condutor que os grãos objeto do arresto não se qualificam como bens de capital essenciais à atividade empresarial, destacando-se que se
tratam
de bens fungíveis e passíveis de circulação, não se enquadrando no conceito de essencialidade exigido para a incidência das exceções previstas na Lei n
.
11.101/2005.

Tal premissa foi expressamente utilizada para afastar a alegação de que a manutenção da constrição comprometeria a função social da empresa ou inviabilizaria sua atividade econômica.

Além disso,
foi consignado no
acórdão, de forma expressa, que a ação cautelar foi ajuizada e o arresto determinado e cumprido em momento anterior ao deferimento do processamento da recuperação judicial, circunstância que, segundo a
ratio

decidendi
adotada, afasta a submissão da constrição aos efeitos do juízo
recuperacional
.

A
te
se defendida pelos embargantes,
de que a consolidação do arresto somente teria ocorrido com a sentença de mérito proferida em 01/10/2021
,
foi implicitamente afastada
no acórdão, na medida em que o C
olegiado atribuiu relevância jurídica à determinação e ao cumprimento do arresto em momento anterior à recuperação judicial, reputando tal circunstância suficiente para afastar a incidência do regime
concursal
.

Trata-se, portanto, de opção interpretativa clara, ainda que
contrária à pretensão dos embargantes, o
que não se confunde com omissão.

Do mesmo modo, ao reconhecer a legitimidade da manutenção da constrição e a ausência de submissão ao plano de recuperação, o acórdão rejeitou, ainda que de forma implícita, os pedidos sucessivos de restituição das sacas de grãos ou de conversão em perdas e danos, por absoluta incompatibilidade lógica com a conclusão adotada.

Não há, nesse ponto, negativa de prestação jurisdicional, mas simples decorrência do fundamento central do julgado.

Nesse contexto, observa-se que este
colegiado

elegeu a anterioridade da constrição como critério decisório relevante, reputando legítima sua manutenção, ainda que a recuperação judicial tenha sido posteriormente deferida.

A partir dessas premissas, o acórdão concluiu, de forma lógica e coerente, que não há falar em submissão do crédito ao plano de recuperação judicial, afastando, por consequência, a incidência dos
arts
.
6o, 49 e 59
da Lei n
.
11.101/2005, bem como a alegada violação ao princípio do
par conditio
creditorum
.

É
certo que o julgado não examinou, de forma expressa e individualizada, cada um dos argumentos articulados pelos agravantes
, ora embargantes
, tampouco mencionou nominalmente todos os dispositivos legais invocados.

Todavia, conforme entendimento pacífico
jurisprudencial
, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, nem a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais suscitados, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão.
O que se exige é a fundamentação idônea e coerente, o que foi plenamente atendido no caso
.

Nesse sentido, colhe-se precedente deste e. Tribunal de Justiça de
que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as argumentações trazidas pelas partes, quando a decisão está suficientemente fundamentada”
(TJMT, ED
1032143-08.2024.8.11.0000,
Rel. Des.
Rubens d
e
Oliveira Santos
Filho, Quarta Câmara de Direito Privado,
j.
30/04/2025
).

Em síntese
, ao reconhecer a anterioridade da constrição e a ausência de essencialidade do bem, o acórdão rejeitou logicamente as teses sustentadas pelos agravantes, pois
incompatíveis com a
ratio

decidendi
adotada
.

A discordância dos embargantes quanto à interpretação conferida ao marco temporal da constrição ou aos efeitos jurídicos dela decorrentes não configura omissão, mas mera inconformidade com o resultado do julgamento, o que não se corrige pela via dos embargos de declaração.

Do mesmo modo, não há falar em negativa de prestação jurisdicional pelo simples fato de o acórdão não ter examinado de forma expressa cada um dos
pedidos sucessivos formulados, uma vez que a manutenção da decisão agravada decorreu diretamente do fundamento central adotado, suficiente para resolver a lide.

É fundamental distinguir a omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração do mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento
, como ocorre no presente caso.

Com efeito, a
omissão caracteriza-se pela ausência de manifestação sobre ponto ou questão sobre o qual o julgador deveria se pronunciar, seja de ofício ou a requerimento da parte.

No caso dos autos, contudo, não se verifica qualquer omi
ssão, mas mera inconformidade dos
embargante
s
com o entendimento adotado por esta
e
. Câmara. O que se busca, em verdade, é
a alteração do acórdão para que prevaleça sua interpretação
.

A irresignação apresentada revela nítido descontentamento com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscutir o mérito da controvérsia
.

Contudo
, os embargos de declaração não se prestam a
tal
finalidade. A via estreita dos
aclaratórios
destina-se exclusivamente à correção de vícios de integração (omissão, contradição, obscuridade) ou erro material, não servindo como sucedâneo recursal para reforma do julgado.

A respeito disso, este e. Tribunal firmou a seguinte t
ese de julgamento:
“O Recurso de Embargos de Declaração objetiva apenas suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material na decisão ou Acórdão; portanto, não pode ser utilizado como meio de rediscussão do mérito.”
(TJMT, ED
1022200-30.2025.8.11.0000,
Rel.a Des.a
Clarice Claudino d
a Silva
, Primeira Câmara de Direito Privado,
j.
09/12/2025
).

Assim sendo, entendo que
o
acórdão embargado analisou de maneira clara e devidamente fundamentada as questões essenciais ao julgamento da controvérsia, explicitando as razões que conduziram ao
entendimento firmado
.

S
e a parte entende que houve violação à lei federal ou à Constituição, ou
mesmo
que a decisão diverge da orientação das Cortes Superiores, deve manejar os recursos excepcionais cabíveis, e não tentar forçar um novo julgamento perante este mesmo órgão fracionário sob o pretexto de sanar vícios inexistentes.

Dessa forma, inexiste qualquer omissão a ser sanada no presente recurso.

C
onsidera-se
prequestionada
a matéria quando a questão jurídica foi
efetivamente

debatidas
e
decidida, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais
, conforme entendimento pacificado na jurisprudência pátria e consagrado no art. 1.025 do CPC.

Por fim, em sede de contrarrazões, o
s
embargado
s
pugna
m
pela aplicação da multa

por litigância de má-fé, bem como pelo reconhecimento da não interrupção do prazo recursal, sob o argumento de que os embargos teriam caráter manifestamente protelatório.

Sem razão, contudo.

O manejo dos embargos de declaração, ainda que com argumentos que se revelaram improcedentes, situa-se, a princípio, no exercício do direito de defesa e do aces
so ao duplo grau de jurisdição.

A multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC exige a demonstração inequívoca do intuito protelatório e do abuso do direito de recorrer, o que deve ser interpretado com cautela para não inibir a defesa técnica das partes.

A respeito disso, segue tese de julgamento firmada por este e. Tribunal:
“A multa por embargos protelatórios somente é cabível quando caracterizada a intenção de atrasar o processo, o que não ocorre em sede de primeiro
aclaratório
.
”
(TJMT, AC

1045669-16.2024.8.11.0041,
Rel.a Des.a
Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado,
j. 17/12/2025).

Dessa forma, deixo de aplicar a penalidade pecuniária,
consequentemente
, não sendo reconhecido o caráter manifestamente protelatório, não há falar em afastamento da interrupção do prazo para interposição de outros recursos, mantendo-se a regra geral prevista no
caput
do artigo 1.026 do CPC.

Pelo
exposto
,
REJEITO
os em
b
a
rgos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026